Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-72.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000140-72.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

AGRAVADO: JANDIARA FIUZA SANTOS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
PAULO RUBEM RAMOS DE ARANDAS, JAQUELINE HERMELINO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por administradora de benefícios contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a cobertura de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, mediante indicação médica, em ação ajuizada contra operadora de plano de saúde e administradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares para paciente com diagnóstico de transtorno do espectro autista;

(ii) há responsabilidade solidária da administradora de benefícios quanto ao cumprimento da obrigação de fazer; (iii) é cabível a manutenção da multa diária fixada em caso de descumprimento da tutela.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 impõe aos planos de saúde a cobertura de todas as doenças listadas na CID, salvo exceções legais expressas, sendo abusiva qualquer limitação não prevista em lei.

4. A ANS, por meio da RN nº 539/2022, incluiu no rol de cobertura obrigatória os métodos e técnicas prescritos por profissional de saúde para tratamento de transtornos do espectro autista.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à abusividade da limitação de sessões terapêuticas, reconhecendo o direito à cobertura de forma integral, conforme necessidade médica.

6. Administradora de benefícios e operadora de plano de saúde integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato.

7. A multa diária de R$2.000,00, limitada a R$50.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, considerando-se o bem jurídico tutelado – saúde e vida.

8. A interrupção do tratamento representa risco de agravamento do quadro clínico do menor, justificando a manutenção da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com transtorno do espectro autista.

2. Administradora de benefícios e operadora respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de consumo, inclusive obrigação de fazer.

3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve observar critérios de razoabilidade e adequação à finalidade coercitiva."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º, 196; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º; CPC, arts. 139, IV; 297; 537; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09/03/2021.

STJ, AgInt no REsp nº 1.963.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03/05/2023.

STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/04/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.007.234/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14/08/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1.960.809/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11/09/2023.

TJ-SP, AI nº 2014518-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2023.

TJ-DF, AI nº 0731561-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 15/03/2023.

TJ-RJ, APL nº 0021878-21.2014.8.19.0087, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 22ª Câmara Cível, j. 06/05/2021.

TJ-BA, AI nº 0006741-51.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câmara Cível, pub. 05/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000140-72.2025.8.05.9000
, figurando como agravante
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
e agravada
JANDIARA FIUZA SANTOS DE CARVALHO
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.